Tribunal: TJDFT
Processo: 0745025-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória visando ao reconhecimento de isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física com fundamento no art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988, bem como a condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito tributário do valor retido indevidamente. Recurso inominado do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes. Recurso extraordinário do réu postula a reforma parcial do acórdão no ponto relativo à atualização da dívida.
2 – Juízo de retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”.
3 – Indébito tributário. Atualização do débito. Juros e correção monetária. Repercussão Geral. O STF, no julgamento do RE 870947, Relator Ministro LUIZ FUX, fixou a seguinte Tese: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Os índices de atualização do débito fixados no acórdão estão contrários à tese fixada em repercussão geral para o indébito tributário, pelo que é cabível a retratação.
4 – Atualização do débito. Relação jurídico-tributária. Correção monetária - Taxa SELIC. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices" (REsp 1495146/MG - 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018).
5 – Lei local. Interpretação conforme. No Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/2001 estabeleceu o índice do INPC + 1% juros de mora a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários. Contudo, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, limitou a aplicação dos índices (INPC + juros de mora de 1% a.m.) aos limites praticados pela SELIC (art. 24, I, da CF), utilizada para os tributos federais a partir de 14 de fevereiro de 2017. De fato, considerando a competência material da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro, (art. 24, inciso I, § 1o. e 2o.), não parece consistente que interpretação da norma local supere os limites financeiros de despesas previstas pela União em norma de caráter geral, de modo que a limitação referida se adote neste caso. Assim, a correção, após este período se dá com a aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem.
6 – Lei Complementar 943/2018 - Com a edição da nova norma, a partir de 01.06.2018, a SELIC passa a constituir a forma de atualização dos débitos tributário, na forma do art. 2o, § 2o, pontuando-se que referida taxa não se cumula com os juros moratórios, tendo em vista que, na sua composição abarcam tanto a correção monetária, quanto os juros de mora.
7 – Juros de mora. Termo inicial. Na forma da Súmula 188, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Assim, os encargos são acrescidos da seguinte forma: 1) INPC até o trânsito em julgado; 2) SELIC a partir do trânsito em julgado. Precedente no TJDFT (07121441220188070018 - (0712144-12.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA (DJE: 19/11/2019). Recurso inominado do réu conhecido, mas não provido, e, em juízo de retratação, delimitar a atualização do indébito tributário nos parâmetros ora indicados, mantendo-se os demais pontos não impugnados no recurso extraordinário. Sentença mantida.
8 – Recurso inominado conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E